Tribunal: TJDFT
Processo: 0739154-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. desnecessidade de RECONHECIMENTO JUDICIAl da união estável para a INCLUSÃO DE COMPANHEIRA na ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, médico-domiciliar, ODONTOLÓGICA E PSICOLÓGICA, prestada pela pmdf. LEI 10.846/2002. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos delineados na inicial, para: a) reconhecer a dependência econômica da segunda autora em relação ao primeiro autor; b) determinar que o Distrito Federal proceda à (re)inclusão e permanência de ANTONIA NEUZA DO NASCIMENTO LIMA como dependente de MANOEL MESSIAS DE SOUZA LIMA para fins de assistência médico-hospitalar fornecida pela PM/DF, desde que preenchidos os demais requisitos legais, no prazo de 15 (quinze) dias.
2. O recorrente suscita preliminar de incompetência absoluta do Juízo sob o argumento de que a inclusão da companheira em plano de saúde é apenas um reflexo ou consequência jurídica do reconhecimento da união estável. Aduz que, versando os autos sobre pedido de declaração de estável, tem-se como competente para dirimir a questão o juízo da Vara de Família. No mérito, sustenta a necessidade de reconhecimento judicial da união estável para que a autora, companheira do autor, seja incluída como dependente para fins de assistência médico-hospitalar, psicológica, odontológica e social, conforme disposto no artigo 34 da Lei n.o 10.486/2002. Alega que a escritura pública não é o bastante sendo um ato voluntário das partes, mas não comprobatório da relação more uxório. Subsidiariamente ao reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo, requer a improcedência da demanda.
3. Inicialmente, verifica-se que o objeto da presente demanda é a inclusão da companheira como dependente para fins de assistência, na forma da Lei n.o 10.486/2002, e não o reconhecimento de união estável, a qual, inclusive, já se encontra declarada em escritura pública, na forma da Lei n. 9.278/1996. Não há, pois, questão de família a ser decidida, razão pela qual, rejeita-se a preliminar suscitada. Preliminar de incompetência rejeitada.
4. No mérito, os autores comprovaram a existência da união estável em pauta por intermédio de escritura pública declaratória firmada em 24/10/2016, no 7o Ofício de Notas do Distrito Federal (ID 15296482), bem como por cópia do comprovante de casamento religioso, com data de 31/10/1993 (ID 15296483), e, ainda, por intermédio das fotos de ID 15296484, que demonstram a relação do casal ao longo do tempo.
5. O artigo 226, §3o, da CRFB, atribui especial proteção do Estado à família e reconhece a união estável como entidade familiar, a fim de garantir a dignidade de seus membros. Diante disso, às normas infraconstitucionais cabe garantir esta especial proteção aos que convivem em união estável, sem discriminações, sob pena de violação da norma constitucional.
6. No mesmo sentido, o artigo 1.723, do Código Civil, reconhece como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
7. Ademais, o artigo 215 do Código Civil estabelece que a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. É de se destacar que a união estável pode ser dissolvida por escritura pública, conforme disposto no artigo 733, do Código de Processo Civil indica (art. 733).
8. A desconstituição da presunção de veracidade de documento dotado de fé pública, por sua vez, só é possível se comprovado que os fatos nele narrados não condizem com a realidade.
9. Verifica-se, no caso, que os autores lograram comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo nos autos evidências ou elementos capazes de infirmar os documentos apresentados, em especial a união estável registrada em escritura pública lavrada em Cartório.
10. Quanto à exigência do requisito formal (reconhecimento judicial), é evidente que tal formalidade não pode se contrapor à própria CRFB/88, tampouco, ignorar a comprovação, mesmo que por outra forma, da união estável e da condição de companheiros. Tal exigência, nas situações como a dos autos, esvazia-se de sentido, já que a união estável em pauta encontra-se devidamente comprovada por outra forma legalmente aceita.
11. Nesse sentido: “[...] 1. O art. 34, inciso I, alínea a, da Lei no 10.486/2002 considera como dependente do militar apenas a companheira reconhecida judicialmente 2. A hierarquização das entidades familiares é incompatível com a interpretação conferida ao art. 226 da Constituição Federal. 3. A escritura pública de união estável é documento hábil para o deferimento do pedido de inclusão da companheira do bombeiro militar como sua dependente nos assentos funcionais. 4. Agravo de Instrumento provido.” (TJDFT, Acórdão 1210107, 07131931120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: (Acórdão 1180734, 07416062020188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1207786, 07107751920188070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1142588, 07401051320178070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, publicado no PJe: 27/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
15. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), conforme previsão do § 8o do artigo 85 do CPC/2015.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.